Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VASCONCELOS SOARES - CPF: 058.304.197-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARCO AURELIO CORREA DA COSTA - CPF: 001.215.551-94 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIO CORREA DA COSTA - CPF: 019.896.459-50 (APELADO), JEAN CARLO DE ALMEIDA - CPF: 622.022.941-04 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE AREVALO DE SOUZA - CPF: 057.244.131-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES

DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO
, INADEQUAÇÃO DA VIA E
OFENSA À DIALETICIDADE
REJEITADAS
.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
pedido na

A
ção de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c concessão de pensão por morte, proposta por suposta companheira de falecido servidor público estadual, em face de seus herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
preliminares de inadmissibilidade
do recurso
, inadequação da via recursal e
ofensa à dialeticidade
; (
ii
) se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer a união estável
post mortem
com efeitos patrimoniais e previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera referência a documentos desentranhados, sem nova juntada, não acarreta inadmissibilidade do recurso.

4. A apelação é via adequada para impugnar sentença, inclusive quando se alega omissão na apreciação de provas.

5. O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. O reconhecimento de união estável
post mortem
, exige prova robusta de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família (art. 1.723 do CC).

7. Documentos apresentados, como declaração isolada de união estável próxima ao óbito e com erros formais, carecem de força probatória diante da ausência de outros elementos confirmatórios de vida em comum
.

8. Prova oral indica inexistência de convivência marital pública, e documentos fiscais, contratuais e hospitalares revelam declarações do falecido como viúvo ou divorciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de união estável
post mortem
exige prova robusta e inequívoca de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família, não sendo suficiente declaração isolada desacompanhada de outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.723; CPC,
arts
. 434, 932, III, 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2434120/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STF,
ADPF 132/RJ, Rel. Min. Ayres Britto,
DJe
14.10.2011; TJMT, N.U 1020405-90.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de
Apelação
cível

interposto por
ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE

contra a sentença proferida pelo
1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT
,
n
a
Ação de
reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c concessão de pensão por morte
,
ajuizada por
ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE
em face de
ANTÔNIO CÁSSIO CORRÊA DA COSTA
,
SUMAIA APARECIDA CORRÊA DA COSTA STEFAN
,
JEAN CARLO DE ALMEIDA

e

MARCO AURÉLIO CORRÊA DA COSTA
,
representado por sua genitora
VILMA VASCONCELOS SOARES
, todos herdeiros de
ANTÔNIO ITAUBI CORRÊA DA COSTA
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de provas robustas para caracterização da união estável

entre
Alessandra
d
a Silva
Eregipe

e o falecido Antônio
Itaubi
Corrêa da Cost
a
(id. 291293521
)
.

A
apelante
sustenta
que a sentença recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar provas robustas e idôneas capazes de
demonstrar a existência de união estável, mantida de 2008 até 10/10/201
4
. Afirma a existência de robusto conjunto probatório, declaração pública do falecido, reconhecimento anterior pelos herdeiros em inventário, sentença
preferida
na Justiça Federal e parecer ministerial favorável, alegando ainda comportamento contraditório dos apelados e afronta à boa-fé processual.

Requer o provimento do recurso
para que seja reconhecida a união estável
post mortem
, com todos os efeitos jurídicos, inclusive a concessão da pensão por morte junto ao
MTPrev
, na proporção de 50%, com o pagamento das parcelas retroativas devidas
(id.
291293531
).

O
s

apelad
o
s
ANTÔNIO CÁSSIO CORRÊA DA COSTA e

JEAN CARLO DE ALMEIDA
, em contrarrazões,
arguiram preliminares de inadmissibilidade do recurso por utilização de documentos desentranhados e de prova preclusa, bem como por inadequação da via recursal para sanar omissões. No mérito, alegaram simulação em acordo extrajudicial supostamente firmado com a apelante, inexistência de união estável e nulidade do ato por disposição de direitos previdenciários de curatelado. Requerem
o desprovimento do recurso (id.
293875923
).

Os apelados
SUMAIA APARECIDA CORRÊA DA COSTA STEFAN e MARCO AURÉLIO CORRÊA DA COSTA, r
epresentado por sua genitora

VILMA VASCONCELOS SOARES,
também suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e má-fé no uso de documentos desentranhados. No mérito, defenderam a inexistência de provas idôneas da união estável e a não vinculação do juízo ao parecer ministerial, o qual, segundo alegam, não analisou as provas produzidas nos autos
.
Requerem o desprovimento do recurso
(id.
291293534
)
.

O
Procurador de Justiça
apresentou parecer favorável ao provimento do recurso, considerando suficientes os elementos para reconhecimento da união estável
(id.
297830851
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
c/c concessão de pensão por morte, proposta por Alessandra da Silva Eregipe em face dos herdeiros de Antônio Itaubi Corrêa da Costa.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1.

Inadmissibilidade do recurso por utilização de documentos desentranhados e prova preclusa

Os apelados sustentam que a apelante instruiu suas razões recursais com documentos cujo desentranhamento foi determinado no id. 174984753, além de invocar prova preclusa. Alegam que tal conduta configuraria violação ao art. 434 do Código de Processo Civil, justificando o não conhecimento do recurso com fundamento no art. 932, III, do mesmo diploma.

De fato, a decisão de saneamento reconheceu a preclusão da juntada de determinados documentos, em razão de sua apresentação intempestiva. Contudo, a mera referência deles em sede recursal, sem a sua efetiva reinserção nos autos ou juntada material, não compromete a admissibilidade da Apelação, configurando apenas tentativa argumentativa que poderá ser desconsiderada no exame de mérito.

Assim, não se vislumbra causa impeditiva de admissibilidade, impondo-se a rejeição desta preliminar, sem prejuízo de que, na análise meritória, sejam considerados apenas os elementos probatórios regularmente produzidos.

Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Inadequação da via eleita para suprir omissões

Sustentam, ainda, os apelados que parte das razões recursais buscaram suprir omissões da sentença, hipótese que deveria ser veiculada exclusivamente em Embargos de declaração.

Contudo, não assiste razão aos apelados, porque a Apelação é via adequada para impugnar a sentença, inclusive sob o argumento de que esta deixou de analisar determinada prova ou questão jurídica relevante, por se tratar de vício que pode ser sanado pelo Tribunal, sem necessidade de interposição prévia de Embargos declaratórios.

Da mesma forma, REJEITO a preliminar.

3.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Os apelados também invocam o art. 932, III, do CPC, alegando que a apelante não teria combatido todos os fundamentos da sentença, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade.

No caso, a apelação observou os fundamentos de fato e de direito constantes da sentença, impugnando, de forma específica e adequada, os trechos que entende merecedores de reforma, notadamente a comprovação da união estável objurgada.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Também, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em juízo reside na pretensão da apelante de ver reconhecida a existência de união estável
post mortem
com o falecido Antônio Itaubi Corrêa da Costa, com efeitos patrimoniais e previdenciários, de forma a assegurar-lhe o direito à pensão por morte.

De início, cumpre contextualizar o trâmite da presente ação.

A ação foi distribuída à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT em 28/2/2018 (id. 141866260) e a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável e condenando ao pagamento da pensão na proporção de 50%, com parcelas retroativas (id. 141866349). Em grau recursal, anulou-se a sentença por incompetência material e determinou a redistribuição à Vara de Família e Sucessões (id. 152903666).

Redistribuída à 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, o Juízo determinou a inclusão dos demais herdeiros e, em decisão liminar, reconheceu provisoriamente a união estável e excluiu o Estado do polo passivo (id. 291293351). Posteriormente, essa liminar foi revogada pelo Tribunal no RAI n. 1022324-81.2023.8.11.0000, em 12/6/2024. Seguiu-se a fase instrutória, e sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de provas robustas para caracterização da união estável. Sobre esta sentença recai o presente recurso.

Acerca da União Estável o art. 1723 do CC dispõe que:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.”

Para o reconhecimento da união estável exige-se prova plena e convincente de que o relacionamento do casal se assemelhava, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento, inclusive quanto à intenção mútua de constituir família.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6a ed., 2009, p. 556).

Assim, a união estável exige a demonstração de uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Tais elementos devem ser comprovados por meio de prova robusta, não bastando meras declarações unilaterais ou documentos isolados.

No caso, a prova documental apresentada pela autora é limitada e não possui a robustez necessária para comprovar a existência da união estável no período de 2008 a 2014, em contrapartida às provas produzidas pelos herdeiros.

O principal documento invocado é uma Declaração de união estável reconhecida firma em Cartório, datada de 20/08/2014, pela qual o
de cujus
teria reconhecido a união com a apelante (id. 141866266). Entretanto, essa declaração foi produzida menos de dois meses antes do óbito, ocorrido em 10/10/2014, e em período em que, segundo os depoimentos colhidos, o falecido encontrava-se com a saúde debilitada, inclusive internado em unidade hospitalar pouco tempo depois.

Soma-se a isso o fato de que o documento contém erros formais, como inexatidão no número do CPF e no próprio nome do declarante, elementos que fragilizam sua força probatória, especialmente diante da ausência de outros meios de confirmação.

Não há qualquer demonstração objetiva do
animus
de constituir família, da existência de planejamento de vida comum, de contas conjuntas, dependência previdenciária, partilha ou doação de bens, ou declaração formal constante em declaração de imposto de renda.

Também não há fotografias, correspondências, registros em redes sociais ou outros elementos que demonstrem a convivência do casal de forma pública e duradoura. Ao revés, documentos juntados pelos próprios herdeiros indicam que, em formulários e registros próximos à data do óbito, o falecido se declarava “separado” ou “viúvo”, o que contraria a tese de que mantinha união estável com a apelante.

O relatório de estudo psicológico produzido em 29/10/2014, no processo de Interdição de Marco Aurélio Correa da Costa, filho do falecido, consta expressamente que o falecido Antônio Itaubi se qualificada como divorciado e relatou que residia em uma chácara, na região do Suciri, com o caseiro (id. 291293412). Já, a declaração firmada pela Associação Beneficente de Saúde dos Militares registra como beneficiários no período de 2005 a 2013, somente os filhos do falecido Antônio Itaubi (id. 291293416).

Ainda, nas Declarações de imposto de renda 2013/2014, não consta a autora registrada como sua companheira ou dependente (id. 291293444) e no Contrato de prestação de serviço datado de 23/10/2012, consta a qualificação como “viúvo” (id. 291293447).

No tocante à prova oral, as testemunhas ouvidas foram exclusivamente indicadas pelos apelados, haja vista que as arroladas pela autora foram apresentadas intempestivamente. As declarações colhidas são uníssonas em afirmar que não havia conhecimento público de uma relação de convivência marital entre a apelante e o
de cujus
, descrevendo, ao contrário, a ausência de elementos típicos da entidade familiar.

Assim, ausente documentos que evidenciem a vida em comum com
animus
de constituir família, aliada à prova testemunhal que nega a intenção de formar uma família, conduz à inviabilidade de acolhimento do pedido e de se manter a sentença. A isolada declaração de união estável firmada antes do óbito, não é apta a infirmar esse entendimento, sobretudo diante da documentação divergente apresentada pelos herdeiros e do contexto fático revelado na instrução.

Ademais, o reconhecimento anteriormente realizado pelos herdeiros, no inventário, de que a alegada união estável estaria submetida ao regime da separação total de bens, foi expressamente retratado por eles próprios durante a audiência de instrução (id. 291293515). Na ocasião, alegaram ter sido orientados a acreditar que tal declaração não geraria efeitos jurídicos relevantes. Diante disso, entendo que essa prova carece de validade jurídica, por destoar do conjunto probatório e, sobretudo, por não refletir uma manifestação de vontade uniforme e consciente por parte dos herdeiros.

A sentença reconheceu que a relação entre a apelante e o falecido se tratava, na verdade, de um namoro qualificado, conforme trecho ab
aixo:

“
Percebe-se, pois, do relato da autora que a convivência com o falecido, em nada se afasta de um namoro qualificado, tão comum, atualmente. Inclusive, o namoro qualificado se configura, quando um relacionamento é duradouro e marcado por vínculo afetivo, mas não havendo intenção de constituição familiar de forma imediata. Tal circunstância pode dificultar a distinção entre namoro e união estável, tornando essencial a demonstração de elementos concretos que evidenciem a affectio maritalis” (id. 291293521).

Não se verificam, portanto, provas contundentes da comunhão de vida, esforços e interesses comuns, características essenciais para a configuração da união estável, conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica quanto à necessidade de prova inequívoca da união estável, especialmente nas hipóteses
post mortem
, vejamos:

“A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1o, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1 .521 do CC/2002" [...]. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas incontestes de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2434120 DF 2023/0259429-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Não basta mera relação afetiva ou aproximação social. A ausência de coabitação, a declaração formal do falecido de que era solteiro (declaração de imposto de renda), a inexistência de vínculos patrimoniais ou previdenciários com a autora, bem como o fato de os cuidados médicos em fase terminal terem sido prestados exclusivamente pela irmã do falecido, revelam a fragilidade da tese de união estável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova clara e inequívoca para o reconhecimento da união estável post mortem, não se prestando a esse fim a existência de simples fotografias ou depoimentos testemunhais frágeis e contraditórios.

(N.U 1020405-90.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Muito embora a manifestação ministerial tenha se posicionado pelo reconhecimento da união estável
post mortem
, entendo que o conjunto das provas testemunhais e documentais produzidas fragilizam a tese da união estável e afastam a possibilidade de reconhecimento da entidade familiar postulada.

Portanto, não se evidenciam motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observando a gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025